Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-62.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701353-62.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEUBER LUCIO PEREIRA DA SILVA, ALESSANDRO DE JESUS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0739280-48.2022.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para promoção dos agravantes ao posto de 3o Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal. Alegam os agravantes que o limite quantitativo de antiguidade – LQA destina-se a elencar, dentro de determinado posto, a quantidade de militares que concorrerão ao posto superior, mas não a descrever quais os militares. Para descriminação específica dos nomes a serem promovidos, a lista de promoção deve ser atualizada até o décimo dia útil do mês anterior à data de efetivação, nos termos do art. 29 da Lei no 12.086/2009. Dessa forma, o prazo final para fixação do limite quantitativo, em 03/05/2022, não influencia nos nomes a serem indicados, sendo possível a convocação de novos militares desde que a vaga surja dentro prazo previsto pela Lei no 12.086/2009. Ante o surgimento de novas vagas, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam incluídos no LQA e promovidos em 21/08/2022. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, embora existam indícios da probabilidade do direito, não verifico a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que impede a concessão da tutela. Conforme o art. 15 da Lei no 12.086/2009, poderá haver promoção por ressarcimento de preterição decorrente do reconhecimento do direito de promoção que caberia a militar preterido, ocasião em que o policial militar será ressarcido e o número que lhe competia na escala hierárquica lhe será atribuído. Assim, tendo em vista que a promoção depende da presença de outros requisitos que não apenas a existência de vaga, bem como que a declaração de nulidade do ato administrativo depende da constatação de ilegalidade, mostra-se necessário o exercício do contraditório, o que não se mostra viável em cognição sumária. Nesse cenário, ausente um dos requisitos para concessão da tutela antecipada, resta inviabilizado o deferimento da medida. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito